Tribunal: STF
Processo: Rcl 3284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A 
   RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE 
   EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO.
1. Não cabe reclamação
   constitucional para questionar violação a súmula do Supremo 
   Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
   Precedentes.
2. As atuais súmulas singelas do STF somente 
   produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços
   dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º
   da EC nº 45/04).
3. Agravo desprovido.